Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Autos no: 0711416-54.2020.8.07.0000 Agravantes: ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Gustavo Feu Ferreira Dias Agravado: Centro Oeste Asfaltos S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de ação de execução ajuizada pela sociedade anônima Centro Oeste Asfaltos S/A contra a sociedade empresária ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e Gustavo Feu Ferreira Dias, com o intuito de obter a condenação dos devedores ao pagamento do título de crédito emitido pelo demandante no valor de R$ 2.789.461,50 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). A sociedade empresária ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda formulou pedido de recuperação judicial nos autos do processo no 0015965- 45.2016.8.07.0015. O Juízo singular foi noticiado a respeito do deferimento do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual suspendeu o curso do processo referente à ação de execução contra a sociedade empresária recuperanda e seus sócios até o dia 2 de março de 2018. Findo o prazo de suspensão do curso processual a sociedade empresária recuperanda e seus sócios informaram que, a despeito do pedido de recuperação judicial ter sido julgado improcedente, as partes interpuseram recurso de apelação. Requereram a prorrogação da suspensão do curso processual até o julgamento do recurso de apelação ao argumento de que a apelação interposta contra a mencionada sentença é dotada de efeito suspensivo. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de prorrogação da suspensão da tramitação processual (Id. 51886932 dos autos do processo no 0015480-87.2016.8.07.0001). Os aludidos devedores interpuseram o presente agravo de instrumento contra a aludida decisão, tendo sido o recurso desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.19771606). Houve interposição de recurso especial (Id. 24064983), que não foi admitido pelo Eminente Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, (Id. 24822957). Os devedores, ora agravantes, interpuseram agravo em recurso especial (Id. 25523955), tendo sido esse recurso inadmitido pelo Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão referida no Id. 34664187, fl.12. Por fim os agravantes interpuseram agravo interno contra a aludida decisão do Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id.34664187), sendo o aludido recurso igualmente desprovido (Id.34664188). Assim, diante da superveniência do trânsito em julgado do aludido acórdão, aos 20 de abril de 2022 (Id. 34664188, fl.15), remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator